Tribunal: STF
Processo: RHC 57199
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-31
Data de publicação: 1979-08-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. USO DE DOCUMENTO FALSO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE CONTENDO O ART. 304 DO CÓDIGO
PENAL REPRIMENDA REMETIDA AO PARAGRAFO 1. DO ART. 301, E NÃO
AO ART. 299, OCORRIA A PRESCRIÇÃO. TRATANDO-SE DE MATÉRIA QUE
ENVOLVE O MÉRITO DA CAUSA INVIAVEL O SEU EXAME, NAS CIRCUNSTANCIAS
DOS AUTOS, MEDIANTE 'HABEAS CORPUS'.